Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONTRADIÇÃO INTERNA VERIFICADA. RECONHECIMENTO, NO ACÓRDÃO, DE TRÁFICO ENVOLVENDO MACONHA E COCAÍNA. PREMISSA POSTERIOR DE APREENSÃO EXCLUSIVA DE MACONHA. INCONGRUÊNCIA LÓGICA. SANABILIDADE. RESTABELECIMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO ART. 42 DA LAD. COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. RESTAURAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA NA SENTENÇA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração podem ser opostos contra o acórdão proferido em apelação quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, podendo, ainda, ser utilizados para correção de eventual erro material.
2. Configura contradição interna, nos termos do art. 619 do CPP, o fato de o acórdão embargado reconhecer, ao manter a condenação, que o tráfico envolveu maconha e cocaína, mas, ao reapreciar a dosimetria, adotar a premissa de apreensão exclusiva de maconha para afastar a valoração negativa da circunstância judicial prevista no art. 42 da Lei de Drogas.
3. A variedade de entorpecentes traficados (maconha e cocaína), aliada à expressiva quantidade apreendida, autoriza a manutenção da valoração negativa da circunstância judicial especial relativa à natureza e quantidade da droga.
4. A complementação da fundamentação pelo Tribunal, desde que amparada nas provas dos autos e sem agravamento da situação do réu, é admitida pela jurisprudência, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação.
5. Os embargos de declaração possuem natureza estrita e não se prestam à rediscussão de circunstâncias agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição, quando não impugnadas e já definidas no acórdão recorrido.
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.